Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E RECEPTAÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa do réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de furto (art. 155, caput) e receptação (art. 180, caput) do Código Penal. A Defesa pleiteia a absolvição do réu por atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da insignificância, ou por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do CPP, sustentando que os bens subtraídos e receptados são de pequeno valor, foram restituídos às vítimas e que as condutas possuem mínima ofensividade e ausência de periculosidade social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação do princípio da insignificância é cabível no caso, de forma a afastar a tipicidade das condutas; e (ii) estabelecer se as provas coligidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do princípio da insignificância exige, cumulativamente, a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. A reiteração criminosa do réu, evidenciada pela prática delitos contra o patrimônio, afasta o requisito de baixa reprovabilidade da conduta, impossibilitando a aplicação desse princípio.
4. As declarações das vítimas, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e pelos elementos de prova colhidos, como os termos de apreensão e restituição dos bens subtraídos em posse do réu, constituem evidência suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de furto e receptação.
5. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando apoiada por provas judiciais harmônicas e consistentes, que comprovam a autoria e materialidade delitivas.
6. A apreensão dos bens na posse do réu gera presunção de ilicitude na aquisição, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita dos bens ou a ausência de dolo, o que não foi realizado, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ.
7. A restituição dos bens às vítimas, obtida pela atuação das próprias vítimas e da polícia, não descaracteriza os delitos de furto e de receptação, pois não retira a tipicidade material do fato, conforme entendimento dos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração criminosa impede a aplicação do princípio da insignificância em crimes contra o patrimônio.
2. A apreensão de bens receptados em posse do réu transfere à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita dos objetos ou a ausência de dolo.
3. Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, caput, e 180, caput; Código de Processo Penal, art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ: AgRg no AREsp no 2.523.731/TO, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/8/2024; AgRg no HC no 920.750/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/10/2024; AgRg no AREsp no 2.315.553/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/9/2023; REsp n. 1.794.854/DF, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23/6/2021; AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/12/2023.
· TJDFT: Acórdão 1935384, rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17/10/2024; Acórdão 1910914, rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22/8/2024.